Tribunal: TJDFT
Processo: 0753512-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão 2a Turma Cível Autos no 0753512-45.2024.8.07.0000 Embargante: Distrito Federal Embargado: Alan Mariano de Almeida Eduardo Marques de Oliveira Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 71588911) interpostos pelo Distrito Federal contra o acórdão (Id. 71178817) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator